Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-06.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004031-06.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO - CPF: 039.868.028-00 (EMBARGANTE), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), MATHEUS LUCAS DOS SANTOS - CPF: 033.523.261-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O Embargante sustenta omissão quanto ao pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da atuação em grau recursal, formulado em contrarrazões de Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios formulado em contrarrazões recursais; e (ii) estabelecer se é possível a fixação originária de honorários advocatícios em grau recursal, sob o fundamento do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, quando inexistente condenação anterior na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento da decisão judicial quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais em que a correção do vício conduza inevitavelmente à alteração do resultado do julgamento.

4.

A ausência de manifestação expressa do Acórdão acerca do pedido de honorários advocatícios caracteriza omissão que deve ser sanada por meio da integração do julgado.

5.

A parte que pretende modificar capítulo da sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios deve impugná-lo por meio do recurso cabível, não sendo possível formular pretensão de reforma ou ampliação da decisão em seu favor apenas em sede de contrarrazões, em razão da natureza eminentemente defensiva desse instrumento processual.

6.

A majoração de honorários prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de verba honorária previamente fixada na instância de origem, sendo vedada sua fixação originária em sede recursal a título de honorários recursais.

7.

A preclusão do capítulo da sentença que afastou a condenação em honorários e a ausência de verba honorária anteriormente arbitrada impedem a concessão do pedido formulado pelo Embargante, embora reconhecida a omissão do Acórdão quanto à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de fixação originária de honorários advocatícios não pode ser formulado exclusivamente em contrarrazões recursais, pois tal instrumento possui natureza defensiva e não se destina à reforma da sentença em benefício do recorrido.

2.

A majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, §11, do CPC exige a existência de verba honorária previamente fixada na instância de origem, não sendo admitida sua fixação originária em grau recursal.

3.

A existência de omissão no Acórdão autoriza sua integração por meio de Embargos de Declaração, sem necessidade de modificação do resultado do julgamento quando a pretensão deduzida encontra óbice processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por José Adelvam Costa Monteiro contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o Acórdão, embora tenha mantido integralmente a sentença e acolhido a tese jurídica defendida em suas contrarrazões recursais, deixou de apreciar o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da atuação em grau recursal.

Aduz que a referida pretensão foi expressamente formulada nas contrarrazões à Apelação, razão pela qual deveria ter sido objeto de manifestação por esta Turma Julgadora, nos termos dos artigos 85, §11, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada e fixados os honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, José Adelvam Costa Monteiro opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso concreto, verifica-se que o Embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão, sob o argumento de que esta Turma Julgadora deixou de apreciar o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios formulado em sede de contrarrazões recursais.

Embora o Acórdão embargado não tenha se manifestado expressamente acerca da pretensão, a análise da matéria não conduz ao acolhimento do pedido de fixação da verba honorária.

Isso porque se observa que a sentença de primeiro grau foi expressa ao deixar de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, diante das peculiaridades do caso concreto.

Assim, existindo pronunciamento judicial específico acerca da não incidência da verba sucumbencial, competia à parte interessada impugnar tal capítulo da sentença por meio do recurso adequado, qual seja, a Apelação Cível ou, sendo o caso, Apelação Adesiva, sob pena de ocorrência da preclusão.

Não se revela juridicamente possível que a parte, conformando-se com a sentença no ponto em que afastou a condenação em honorários, busque obter sua fixação originária apenas em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, uma vez que as contrarrazões possuem natureza eminentemente defensiva e não se prestam à reforma ou ampliação dos efeitos da decisão recorrida em benefício do recorrido.

De igual modo, não há falar em aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pois os denominados honorários recursais possuem natureza de
majoração
da verba honorária anteriormente arbitrada na instância de origem.

Dessa forma, inexistindo condenação em honorários na sentença, não há base de cálculo ou título honorário preexistente a ser majorado pelo Tribunal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil pressupõe a prévia fixação de honorários advocatícios na origem, sendo vedada sua fixação originária em sede recursal sob o fundamento de honorários recursais.

Portanto, ainda que se reconheça a ausência de manifestação expressa no Acórdão quanto ao pedido deduzido pelo Embargante, a integração do julgado não tem o condão de alterar o resultado da decisão, uma vez que a pretensão encontra óbice na preclusão do capítulo da sentença que afastou a condenação em honorários, bem como na ausência de pressuposto legal para a incidência do artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão apontada, integrando o Acórdão para consignar a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em grau recursal, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026